Tribunal: TJBA
Processo: 8010569-48.2024.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8010569-48.2024.8.05.0201 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: CRISTIANO SCHILING Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito constitucional e administrativo. Apelação. Direito fundamental à saúde. Fornecimento de medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde. Mesilato de safinamida (Xadago®). Complexidade da causa. Inaplicabilidade do rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, ainda que observado o critério econômico. Obrigação de fazer de trato continuado. Observância dos parâmetros fixados no Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça e no Tema 1234 do Supremo Tribunal Federal. Responsabilidade solidária dos entes federativos. Continuidade de tratamento em doença neurodegenerativa. Majoração de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que condenou ente federativo ao fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, indicado para o tratamento de doença neurodegenerativa, sob alegação de incompetência do juízo, inobservância de precedentes vinculantes e indevida ampliação da atuação judicial na política pública de saúde. II. Questão em discussão 2. Definir se a complexidade da demanda afasta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, ainda que observado o critério econômico, estabelecer se foram observados os parâmetros fixados no Tema 106 do STJ para fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, determinar se a interpretação do Tema 1234 do STF autoriza a negativa do tratamento no caso concreto e verificar a possibilidade de majoração dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública. III. Razões de decidir 3. A complexidade da causa, caracterizada por obrigação de fazer de trato continuado, fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, análise de laudos médicos especializados e eventual contraposição a notas técnicas, afasta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, independentemente do valor da causa. 4. A decisão observa os requisitos cumulativos fixados pelo STJ no Tema 106, diante da comprovação do registro do medicamento na ANVISA, da imprescindibilidade clínica, da ineficácia das alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS e da hipossuficiência econômica do paciente. 5. A prescrição médica fundamentada, subscrita por profissional do próprio SUS, aliada ao histórico de resposta clínica favorável e à continuidade de tratamento previamente instituído, reforça a adequação da tutela jurisdicional concedida. 6. A interrupção abrupta do tratamento em doença neurodegenerativa progressiva revela risco concreto à saúde do paciente, legitimando a atuação judicial para assegurar a efetividade do direito fundamental à saúde. 7. A interpretação do Tema 1234 do STF deve ser realizada de forma concreta e razoável, não podendo resultar em negativa automática de tratamento quando demonstrada a necessidade individualizada e a inadequação das opções terapêuticas disponíveis no SUS. 8. A responsabilidade dos entes federativos pelo direito à saúde é solidária, permitindo que a obrigação seja exigida de qualquer deles, cabendo eventual ressarcimento interfederativo ser resolvido na esfera administrativa. 9. O desprovimento do recurso autoriza a majoração dos honorários advocatícios, inclusive em favor da Defensoria Pública, nos termos do art. 85, §11, do CPC e do entendimento firmado pelo STF no Tema 1002. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº 8010569-48.2024.8.05.0201, em que são apelantes ESTADO DA BAHIA e apelado CRISTIANO SCHILING. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.